Tribunal: TJSP
Processo: 2225691-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, menor diagnosticada com diabetes tipo 1 insulinodependente, sendo-lhe indicado "bomba infusora de insulina e insumos" – Atraso no cumprimento da medida liminar – Manutenção da multa – Insurgência – Descabimento – Exclusão/Redução da "astreinte" – Inadmissibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, menor diagnosticada com diabetes tipo 1 insulinodependente, sendo-lhe indicado "bomba infusora de insulina e insumos" – Atraso no cumprimento da medida liminar – Manutenção da multa – Insurgência – Descabimento – Exclusão/Redução da "astreinte" – Inadmissibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.